Tribunal: STF
Processo: ARE 1457976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES MUNICIPAIS QUE JÁ INCORPORARAM GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO AO REAJUSTE. ESTATUTO DO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA. LEI N° 301/1991. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nºs 08, 11, 15 e 20. HONORÁRIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Impende elucidar que não se discute, na presente demanda, o direito à estabilidade financeira, uma vez que a pretensão autoral diz respeito ao reajuste do valor da referida estabilidade, sob a alegação de que esta restou congelada do ano de 2009 até o ano de 2016.



    2. Ao perlustrar as fichas financeiras anexadas aos autos (fls. 35/391), foi possível constatar que o valor da estabilidade financeira permaneceu o mesmo, porém, o montante global da remuneração não sofreu qualquer decréscimo.



    3. A Constituição Federal de 1988 dispõe, no artigo 37, X, que a Administração Pública não pode modificar a remuneração do servidor sem autorização expressa em lei especifica. 



    4. Dessa maneira, necessário observar se o pedido relativo ao reajuste da gratificação incorporada a título de estabilidade financeira deve ser analisada de modo dissociado da remuneração dos servidores públicos municipais.



    5. Com efeito, o Estatuto dos funcionários públicos do Município de Petrolina, Lei n° 301/1991, assim dispõe sobre a estabilidade financeira: "Art. 153 - Fica assegurada a estabilidade financeira, quanto à gratificação comissão percebida a qualquer título, por mais de cinco anos ininterruptos, ou sete intercalados, a opção de incorporar a de maior tempo exercício, ou a última de valor superior, quando esta for atribuída por prazo não inferior a doze meses, vedada na acumulação com qualquer outra de igual final". 



    6. Com efeito, não há legislação municipal desvinculando a estabilidade financeira dos reajustes promovidos pela Administração, de modo que os aumentos devem alcançar, também, os servidores que possuem a referida estabilidade.



    7. Outrossim, importa ressaltar que a alegação de inexistência de prévia dotação orçamentária não merece prosperar, uma vez que tal argumento não pode se sobrepor à atuação do Judiciário com a finalidade de afastar uma lesão a direito.



    8. Por ser matéria de ordem pública, os critérios de correção monetária e juros de mora deverão seguir os parâmetros dos Enunciados n° 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE.



    9. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, em virtude de ser ilíquida a condenação, as verbas sucumbenciais serão fixadas por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II. do CPC.



    10. Apelo provido, para modificar a sentença vergastada, determinando que o Município de Petrolina implemente na estabilidade financeira dos apelantes os valores referentes aos reajustes anuais realizados, com o pagamento das prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Os consectários da condenação deverão observar os ditames dos Enunciados n° 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocaticios serão fixados quando da liquidação do julgado. Decisão Unânime. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 169, § 1º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente